Tribunal: TRF3
Processo: 0006645-37.2014.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
673/1197)

0006645-37.2014.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO DISSOCIADAS. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ATIVIDADE LABORATIVA. INCAPACIDADE RECONHECIDA. ESTADO DE NECESSIDADE. SUPRESSÃO DOS VALORES NO PERÍODO LABORADO. RESPEITO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA DO ENTE AUTÁRQUICO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

- Afirmações, na peça recursal, divorciadas da situação posta no caso, não comportando conhecimento, parte do apelo da autarquia.

- A execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

- É defeso o debate, em sede de embargos à execução, de matérias passíveis de suscitação na fase cognitiva, bem como reavivar temáticas sobre as quais se operou a coisa julgada.

- A permanência do autor no exercício das atividades laborativas, para o provimento das suas necessidades básicas, por si só não impede a concessão do benefício vindicado, razão pela qual não há se falar em desconto do período no qual a parte embargada manteve vínculo empregatício.

- Tendo a parte exeqüente decaído de parte mínima do pedido, deve o ente autárquico arcar exclusivamente com a verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo acolhido e o valor pretendido pelo embargante, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC.

- Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida desprovida. Recurso adesivo provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006645-37.2014.4.03.6109

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALDAIR BISSOLI ANHOLETO

Advogado do(a) APELADO: RENATO VALDRIGHI - SP228754-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006645-37.2014.4.03.6109

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALDAIR BISSOLI ANHOLETO

Advogado do(a) APELADO: RENATO VALDRIGHI - SP228754-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução, acolhendo os cálculos apresentados pela contadoria judicial no valor de R$ 104.823,52. Fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes, condenando o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor devido e aqueles postulados, quais sejam, o montante de R$ 47.473,65 para o embargante e o valor de R$ 13.375,96 para o embargado, observada a gratuidade processual.

Alega a recorrente, em síntese, que a parte embargada emprega em seus cálculos uma renda mensal inicial equivocado, que não é devido o período em que a parte exeqüente exerceu atividade laborativa e que o exeqüente deixou de observar em seus cálculos os índices legais de juros de mora e correção monetária previstos na Lei n. 11.960/09.

A parte exeqüente interpôs recurso adesivo, requerendo a condenação exclusiva da autarquia ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006645-37.2014.4.03.6109

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALDAIR BISSOLI ANHOLETO

Advogado do(a) APELADO: RENATO VALDRIGHI - SP228754-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, o recurso do ente autárquico não comporta conhecimento, no tocante ao valor da RMI adotado nos cálculos da parte exeqüente, bem como dos índices de juros de mora e correção monetária empregados em sua conta.

Isso porque, a decisão atacada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, acolhendo a conta apresentada pela contadoria judicial e não os cálculos apresentados pelo exeqüente.

Verifica-se, assim, que o principal ponto da controvérsia, fundamento da sentença de parcial procedência não foi enfrentado nas razões recursais, limitando-se a autarquia a deduzir afirmações estranhas ao aspecto basilar da problemática, não fazendo contraponto ao decidido pelo magistrado a quo.

Portanto, tendo em vista que, quantos aos tópicos supramencionados, a sentença não foi combatida em seus fundamentos, vez que as razões do inconformismo encontram-se divorciadas da situação posta no caso, evidente a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, não comportando conhecimento, nessa parte, o apelo ofertado pela autarquia.

Neste sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional:

"PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação.

3. Agravo regimental não provido."

(STJ, AgRg no REsp 1381583, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05/09/2013, DJE 11/09/2013).

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ART. 514, II, CPC.

1. Não viola o art. 535, CPC, o acórdão que, muito embora suficientemente fundamentado, não tenha exaurido as teses e os artigos de lei invocados pelas partes.

2. As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo pela petição inicial e decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação.

3. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas da sentença que a decidiu.

4. Recurso especial não provido."

(STJ, REsp 1209978/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011).

"PROCESSUAL CIVIL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR EM DETRIMENTO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO. I - O recurso deverá conhecer os fundamentos de fato e de direito ensejadores da reforma do julgado. Inteligência do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil (art. 1010, inciso II, do CPC/2015). II - Recurso que traz razões dissociadas da fundamentação da sentença. III - Apelação não conhecida." (TRF3 - AC 00376398120154039999, Relator Desembargador Federal Cotrim Guimarães, Segunda Turma, e-DJF3 06/05/2016).

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557, DO CPC. PENSÃO POR MORTE. RAZÕES DISSOCIADAS .

1. Cuida-se de pedido de concessão do benefício de pensão por morte decorrente do falecimento do filho da parte autora.

2. Contudo, em razões de agravo interno, pleiteia a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte decorrente do falecimento de seu cônjuge.

3. Incumbe ao recorrente a adequada e necessária impugnação do decisum que pretende ver reformado, com exposição dos fundamentos de fato e de direito de seu recurso, de modo a demonstrar as razões de seu inconformismo com a sentença prolatada, a teor do disposto nos artigos 514, II, e 515, caput, ambos do diploma processual civil.

4. Recurso de Agravo legal a que se nega provimento." (TRF3 - Agravo Legal na AC 0016247-61.2010.4.03.9999/SP, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, Sétima Turma, j. 06/05/2013, e-DJF3 15/05/2013).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, CPC. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APELAÇÃO RAZÕES DISSOCIADAS . DECISÃO SUPEDANEADA NA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

- A decisão agravada está em consonância com o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

- Não é de ser conhecida a apelação, visto encontrarem-se as razões nela aduzidas totalmente dissociadas da sentença recorrida.

- A r. sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que carece de amparo legal o pedido de estabelecimento de paridade entre os índices de reajuste aplicados aos salários de contribuição e os índices de reajuste aplicados ao benefício em manutenção, uma vez que a atualização de ambos os valores é pautado em critérios de objetivos diversos.

- A apelação apresentada pela parte autora pugna pela limitação ao teto previdenciário nos termos das EC's 14/98 e 41/2003. Em suas razões sustenta que sua aposentadoria teve data de inicio anterior ao advento das EC's 14/98 e 41/2003 que vieram a majorar o teto do salário de beneficio em relação aos novos segurados, que contribuíram com identidade de valores. Alega que foi prejudicado quando da estipulação do novo teto, vez que seu beneficio não foi equiparado a esse valor.

- Registre-se, a propósito, entendimento iterativo do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual "não pode ser conhecido o recurso cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida" (in: RESP no 834675/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, julg. 14.11.2006, v.u., DJ 27.11.2006).

- As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele contida.

- Agravo desprovido."

(TRF3, Agravo Legal na AC 00089607820124036183, Relatora Desembargadora Federal Diva Malerbi, Sétima Turma, e-DJF3 19/11/2013).

Passando à análise conhecida do recurso, melhor sorte não assiste ao Instituto.

Cinge-se a controvérsia a perscrutar se é devido o abatimento, do montante a que faz jus a título de benefício por incapacidade, dos valores referentes ao período em que a parte autora exerceu atividade remunerada.

É sabido que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme artigo 475-G do CPC/1973 e artigo 509, § 4o, do NCPC, segundo o qual a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado. Vide EDcl no AREsp no 270.971-RS, DJE 28/11/2013; AResp no 598.544-SP, DJE 22/04/2015.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte autora teve reconhecido o direito ao benefício por incapacidade, com data de início de benefício em 01/01/2010, conforme decisão transitado em julgado em 04/08/2014, nada estabelecendo a decisão acerca das prestações referentes ao período em que a parte autora exerceu atividade remunerada.

A despeito de o INSS dispor, via CNIS, das informações relacionadas ao período de trabalho exercido pela segurada, contemporâneo ao curso da ação, quedou-se inerte, conformando-se com a decisão nos exatos termos em que proferida.

Ora, é defeso o debate, em sede de embargos à execução, de matérias passíveis de suscitação na fase cognitiva, bem como reavivar temáticas sobre as quais se operou a coisa julgada.

Nesse sentido, já decidiu a Terceira Seção desta Corte, conforme a ementa abaixo colacionada:

'PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS INFRINGENTES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ATIVIDADE LABORATIVA - INCAPACIDADE RECONHECIDA - ESTADO DE NECESSIDADE. SUPRESSÃO DOS VALORES NO PERÍODO LABORADO. NÃO. RESPEITO À COISA JULGADA.

1. A execução deve limitar RECONHECIMENTO -se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2. A alegada atividade profissional incompatível é contemporânea ao curso da ação de conhecimento, ou seja, ocorreu até a competência de setembro/2008, antes do trânsito em julgado da decisão final da ação principal, ocorrido em 12 de dezembro de 2008.

3. Inadequada a via eleita para fins de questionar a supressão dos valores do benefício no período, eis que não autorizada no título executivo.

4. A permanência do autor no exercício das atividade s laborativa s, para o provimento das suas necessidades básicas, por si só não impede a concessão do benefício vindicado, razão pela qual não há se falar em desconto da execução do período no qual a parte embargada manteve vínculo empregatício."

(Embargos Infringentes no 0040325-22.2010.4.03.9999, Relator Desembargador Gilberto Jordan, publicado no DJE em 28/11/2016)

Destarte, entendo ser indevido o desconto dos valores referentes ao período em que a parte autora exerceu atividade remunerada, uma vez que a execução deve respeitar o título judicial transitado em julgado, o qual, no caso concreto, não autoriza tal proceder.

Por fim, quanto à verba honorária, ambas as partes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor devido e aquele postulados, observada a gratuidade processual.

Ao ler o processo, verifica-se que a parte exequente apresentou na ação de conhecimento seus cálculos, no montante de R$ 118.199,48, enquanto que o apelante, na inicial destes embargos, postulou a redução deste valor para R$ 57.349,87, sendo acolhida pelo Magistrado a conta apresentada pela contadoria judicial, no importe de R$ 104.823,52.

Sendo assim, a parte exeqüente decaiu de parte mínima do pedido, devendo, exclusivamente, a autarquia arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo acolhido e o valor pretendido pelo embargante, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC e o entendimento desta 9a Turma.

Ante o exposto, não conheço de parte do recuso de apelação do INSS, por estarem as razões recursais dissociadas dos autos e, na parte conhecida, nego-lhe provimento e dou provimento ao recurso adesivo da parte exeqüente, para condenar, exclusivamente, o ente autárquico ao pagamento das verbas sucumbências, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO DISSOCIADAS. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ATIVIDADE LABORATIVA. INCAPACIDADE RECONHECIDA. ESTADO DE NECESSIDADE. SUPRESSÃO DOS VALORES NO PERÍODO LABORADO. RESPEITO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA DO ENTE AUTÁRQUICO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

- Afirmações, na peça recursal, divorciadas da situação posta no caso, não comportando conhecimento, parte do apelo da autarquia.

- A execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

- É defeso o debate, em sede de embargos à execução, de matérias passíveis de suscitação na fase cognitiva, bem como reavivar temáticas sobre as quais se operou a coisa julgada.

- A permanência do autor no exercício das atividades laborativas, para o provimento das suas necessidades básicas, por si só não impede a concessão do benefício vindicado, razão pela qual não há se falar em desconto do período no qual a parte embargada manteve vínculo empregatício.

- Tendo a parte exeqüente decaído de parte mínima do pedido, deve o ente autárquico arcar exclusivamente com a verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo acolhido e o valor pretendido pelo embargante, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC.

- Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida desprovida. Recurso adesivo provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte do recuso de apelação do INSS e, na parte conhecida,negar-lhe provimento e dar provimento ao recurso adesivo da parte exeqüente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.